Tribunal: TJSP
Processo: 1004012-08.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil. Vícios construtivos. Pavimentação defeituosa. Revelia da construtora ré. Existência, de qualquer forma, de prova documental apta à comprovação de sua responsabilidade. Reparação determinada. Prescrição inocorrente. Defeitos não aparentes na entrega do produto. Prazo decenal. Art. 205 do CC. Precedentes. Período de garantia em norma da ABNT inconfundível com prazo

Ementa:
Responsabilidade civil. Vícios construtivos. Pavimentação defeituosa. Revelia da construtora ré. Existência, de qualquer forma, de prova documental apta à comprovação de sua responsabilidade. Reparação determinada. Prescrição inocorrente. Defeitos não aparentes na entrega do produto. Prazo decenal. Art. 205 do CC. Precedentes. Período de garantia em norma da ABNT inconfundível com prazo prescricional previsto em lei. Ação procedente. Recurso improvido.